Tribunal: TJDFT
Processo: 0752458-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos concomitantes para o manejo da ação: a individualização/delimitação do imóvel; a prova da sua titularidade e a posse injusta do réu.
3. In casu, o agravante alega a justa posse do imóvel em decorrência de, supostamente, tê-lo adquirido por meio de Cessão de Direitos Hereditários registrada no Cartório do 1o Ofício de Luziânia – GO, em 29.04.1991. Além disso, foram apresentados Certificado de cadastro de Imóvel Rural – CCIR e comprovantes de recolhimento de Imposto Territorial Rural – ITR em nome do agravante, indicando, em tese, que ele tem posse do imóvel pelo menos desde 1998.
4. Até mesmo a individualização do imóvel não está satisfatoriamente esclarecida nos autos, na medida em que não é possível dizer, de per si, se a gleba de terra em posse do agravante é, de fato, a mesma que consta da matrícula 56.948 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da agravada, o que impõe a necessidade de dilação probatória.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.